Tribunal: TJBA
Processo: 8034704-19.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8034704-19.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MAGNO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s): LUCAS SA SOUZA, LUANA MIRANDA HAGE, ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR, IVANILSON PAULO CORREA RAIOL FILHO, FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO REEDUCANDO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA POR PARTICIPAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE PREVISTA PELO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 391/2021 DO CNJ. ATO NORMATIVO QUE CONTEMPLA APENADOS NÃO VINCULADOS A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO E QUE ESTUDAM POR CONTA PRÓPRIA. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE MENCIONADA. FREQUÊNCIA DE 101 (CENTO E UM) DIAS LETIVOS, CONCERNENTES AO ENSINO MÉDIO, POR PARTE DO ORA AGRAVANTE, NO ANO DE 2021. REMIÇÃO DE 41 (QUARENTA E UM) DIAS RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DO E. STJ NO SENTIDO DE QUE REALIZAR AS PROVAS DO ENEM NÃO DEMONSTRA, NECESSARIAMENTE E EM TODOS OS CASOS, ACRÉSCIMO DE HABILIDADES DO ENSINO MÉDIO POR DEDICAÇÃO PRÓPRIA. INVIABILIDADE DO PLEITO RECURSAL QUE OBJETIVA NOVA REMIÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cuidam os auto
s
de Agravo em Execução Penal interposto por Magno Rodrigues Silva, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna, que indeferiu o pedido de remição d
a
pena por participação no ENEM
.

2.
Emerge dos autos
que
o Apenado, ora Recorrente,
requereu perante o Juízo da Execução remição da pena em razão do cumprimento da carga horária de 101 (cento e um) dias letivos, concernentes ao Ensino Médio, no interior do Presídio Ariston Cardoso, na cidade de Ilhéus
.
Tal remição foi deferida pelo Douto
a quo
, entretanto, o Agravante requereu,
posteriormente
,
em sede de Embargos de Declaração
, a remição da pena por estudo com base em participação no ENEM, o que foi prontamente indeferido pelo
decisum
objeto da presente Insurgência.

3.
O
provimento jurisdicional

ora farpeado consignou, ao indeferir o citado pedido, que a
R
esolução Nº 391 de 10/05/2021 do CNJ estabelece que será concedido a remição, mediante aprovação no ENEM, aos
R
eeducandos que não
participarem de
atividades
regulares
de educação –
hipótese que não se verifica no caso em tela, haja vista a frequência do
Apena
do em aulas
ordinária
s dentro da Unidade Prisional
.

4.
Inconformado com tal decisão, aduz o
Agravante,
em suas razões recursais, que se esforçou incessantemente para ingressar no Ensino
Su
perior através de suas notas no ENEM, de modo que em razão do caráter ressocializador da pena, a aprovação no referido exame acarreta a necessidade de remi-la. Acresce,
nesse sentido,
que há razões suficientes para a excepcional concessão
do benefício no caso em tela, pugnando, ao final, pelo provimento da Insurgência e consequente reforma do pronunciamento judicial fustigado.

5.
Sobre o tema
em
debate, insta consignar que o ENEM, desde 2017, não é mais o Exame apto a certificar a conclusão do Ensino Médio no Brasil, por força da Portaria nº 468/17 do Ministério da Educação e do Decreto Federal nº 9.432/18. Neste sentido, o ordenamento pátrio prevê o ENCCEJA – Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos como método de avaliação adequado para tal desiderato, sendo o ENEM
mecanismo de acesso à
E
ducação
S
uperior e aos programas governamentais de financiamento ou apoio ao estudante do
E
nsino
S
uperior, dentre outras funções.

6.
Em decorrência da supracitada esteira intelectiva, consolidou-se no âmbito do Tribunal da Cidadania, linha de raciocínio recente no sentido de que
r
ealizar as provas do Enem não demonstra, necessariamente e em todos os casos, acréscimo de habilidades educacionais por dedicação própria,
mormente na situação em espeque, na qual o ora Agravante já obteve deferida em seu favor remição por estudo decorrente de frequência em atividade regular referente ao Ensino Médio, no interior do estabelecimento prisional.

7.
Como bem delineado no judicioso Parecer Ministerial, de lavra da Eminente Procuradora de Justiça Cleusa Boyda de Andrade, no caso em exame, restou comprovado nos autos que o Reeducando se encontrava vinculado à atividade regular de ensino no interior do Presídio em que se encontra segregado, no ano letivo de 2021, o que afasta o reconhecimento da remição por estudo próprio
.

8.

Diante do cenário descrito, tem-se por inviável o êxito da Irresignação
sub examine
, face à impossibilidade de deferir remição por estudo, com base em participação no ENEM, a Reeducando já contemplado com o aludido benefício por
frequent
ar atividades regulares de ensino dentro da Unidade Prisional
.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal nº
8034704-19.2022.8.05.0000
, tendo como
Agravante
,
Magno Rodrigues Silva

e, como
Agravado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,

em
CONHECER O RECURSO E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto d
a
Relator
a.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Nartir Dantas Weber

Relatora

AC11